Tribunal: TJBA
Processo: 8044347-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044347-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ICARO DA PURIFICACAO PEREIRA Advogado(s): TUANY LE BONFIM LIMA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PREVISTO EM EDITAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Perito Criminal do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, em razão da não participação na etapa do Teste de Aptidão Física – TAF. O agravante sustenta que a exigência não guarda pertinência com as atribuições do cargo, razão pela qual pleiteou tutela provisória para assegurar sua permanência no certame, pedido indeferido em primeiro grau. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a continuidade do agravante no concurso público, independentemente da aprovação no TAF, previsto no Edital SAEB nº 04/2022. III. Razões de decidir 3. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela provisória de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. O edital do concurso tem força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo possível afastar suas disposições apenas em casos de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica. 5. A dispensa de etapa expressamente prevista em edital representaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa e violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica. 6. A alegação de desnecessidade do TAF para o exercício das funções do cargo demanda dilação probatória, incompatível com a análise liminar. 7. O perigo de dano não se caracteriza, pois eventual procedência da ação principal poderá assegurar ao agravante o retorno às fases subsequentes do certame. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O edital de concurso público vincula Administração e candidatos, não sendo possível a dispensa judicial de etapa regularmente prevista, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta. 2. A alegação de desnecessidade do Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Criminal demanda dilação probatória, não sendo suficiente para justificar a concessão de tutela provisória.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8044347-93.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ÍCARO DA PURIFICAÇÃO PEREIRA e, como parte agravada, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça